Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-19.2018.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO BRASILIO DA SILVA - CPF: 021.839.611-20 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO PELO AUTOR SEMELHANTE AO FORNECIDO PELA REQUERIDA. JUNTADA DE FATURA DE AGUA QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ANTÔNIO BRASILIO DA SILVA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito, pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor total de R$ 167,03.

2. Conforme consta da ficha cadastral trazida pela Recorrida, o endereço do Recorrente é estrada Rural s/n, Bairro Assentamento Nossa Senhora. Já o comprovante de endereço trazido pelo Recorrente é Rua Principal, s/n, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio do Leverger.

3. Por outro lado, vejo que o Recorrente apresentou como comprovante de endereço fatura de água e esgoto, o que se leva a crer que há no imóvel o fornecimento de energia elétrica. Desta forma, entendo que a não apresentação da fatura de energia elétrica pressupõe que o endereço cadastrado é o mesmo informado pela recorrida.

4. Deste modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação dos débitos ora questionados, entendo que a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que ANTÔNIO BRASILIO DA SILVA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito, pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou improcedente a pretensão inicial sob o fundamento de que os débitos foram devidamente comprovados. Após a oposição de embargos declaratórios pela Requerida, houve a modificação da sentença para que constasse a procedência do pedido contraposto.

Inconformado, o Recorrente ANTÔNIO BRASILIO DA SILVA, interpôs recurso inominado alegando que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, visto que o Requerido apenas anexou telas sistêmicas que não comprovam a existência da relação jurídica, muito menos a legalidade do débito ora discutido, pugnando ao final pela reforma da sentença e procedência da pretensão inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido preliminarmente suscita impugnação ao pedido de justiça gratuita, bem como violação ao princípio da dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020